Tribunal: TJMT
Processo: 0005779-95.2007.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0005779-95.2007.8.11.0037
RECORRENTE: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RECORRIDOS: EVALDO RAITER E OUTROS
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI